Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025901-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO
PACIENTE:
CLEISON JUNIOR DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1001804-90.2020.8.11.0005 (Código: 11861760), em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, dada a carência de indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao paciente, ao que soma a ausência de comprovação do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do beneficiário nesta ordem estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Por fim, invoca a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do increpado, para sustentar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a decisão que decretou sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a inicial tão somente com o atestado de trabalho acostado sob o ID 69311460.
O processo eletrônico foi distribuído a este subscritor por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1023023-77.2020.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, quem me substituía.
Diante da insuficiência de prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 70358029 ao ID 70430465.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta a investigada encontra-se minimamente alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E assim considero porque, embora o causídico conteste os indícios de autoria atribuídos ao paciente e que foram elencados no édito segregatício, é cediço que para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que a custódia provisória se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, e o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória.
E consoante se depreende da prova pré-constituída, a denúncia foi recebida em face do paciente na data de 13/11/2020, sendo certo, outrossim, que conforme já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Ademais, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, inferida a partir das circunstâncias em que o crime doloso contra a vida foi praticado, o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC 111.244/SP, Relator: Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 26/6/12).
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da segregada, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente CLEISON JUNIOR DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator